Tribunal: TJMT
Processo: 1027887-30.2023.8.11.0041
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-01-29
Data de publicação: 2025-02-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1027887-30.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JOSE ELIAS DA SILVA ALMEIDA - CPF: 174.747.281-68 (APELANTE), DARCI CRISTIANO DE OLIVEIRA - CPF: 249.427.388-90 (ADVOGADO), Bradesco Vida e Previdência S/A (APELADO), BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. - CNPJ: 51.990.695/0001-37 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. SEGURO DE VIDA EM GRUPO. DEMISSÃO VOLUNTÁRIA. EXTINÇÃO DO CONTRATO COM A SEGURADORA. INEXISTÊNCIA DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. PRESCRIÇÃO ÂNUA CONFIGURADA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta contra a sentença que extinguiu o feito com julgamento de mérito, em razão da prescrição da pretensão de cobrança de indenização securitária por invalidez permanente, com amparo no art. 206, §1º, II, "b", do Código Civil. O apelante, ex-empregado do Banco Bradesco S.A., alega que a doença que fundamentaria o pedido foi
constatada em 2008
e se agravou até a data da rescisão da avença, em 2018, após adesão ao plano de demissão voluntária. Pleiteia a reforma do
decisum
e o recebimento do seguro.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Analisar se, após a rescisão do Contrato de Trabalho e consequente extinção do Contrato de Seguro de Vida em Grupo, ainda é exigível a indenização securitária, bem como se houve interrupção ou suspensão do prazo prescricional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Contrato de Seguro de Vida está vinculado ao Contrato de Trabalho e é encerrado com a rescisão do vínculo empregatício, salvo se houver prova da continuidade do pagamento do prêmio, a qual não foi produzida na presente demanda.

A ausência de requerimento administrativo à Seguradora impede a aplicação da suspensão do prazo prescricional, prevista na Súmula 229 do STJ.

O prazo prescricional de um ano, conforme art. 206, §1º, II, "b", do Código Civil, começou a fluir a partir da data da rescisão contratual, tornando-se inexigível a pretensão indenizatória após transcorridos cinco anos até a propositura da Ação.

Segundo a jurisprudência consolidada, se não houver prova da manutenção do seguro após a extinção do Contrato de Trabalho, a contagem do prazo prescricional começa na data da rescisão deste último.

O apelante não comprovou a permanência do vínculo contratual de seguro nem anexou ao processo qualquer documento que interrompesse ou suspendesse a prescrição, o que impede a reforma da sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso não provido.

Tese de julgamento
:

O Contrato de Seguro de Vida associado ao Contrato de Trabalho extingue-se com a rescisão do vínculo empregatício, salvo se produzida prova de manutenção do pagamento do prêmio.

O prazo prescricional de um ano para a cobrança da indenização securitária começa no dia da rescisão contratual, exceto se houver interrupção ou suspensão devidamente comprovada.

A ausência de requerimento administrativo impede a aplicação da suspensão do prazo prescricional prevista na Súmula 229 do STJ.

Dispositivos relevantes citados
: Código Civil, art. 206, §1º, II, "b"; Código de Processo Civil, art. 487, II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 229; TJSC, AI n. 1001068-66.2016.8.24.0000, rel. Des. Luiz Felipe Schuch, j. 20-3-2017; TJRS, Apelação
Cível n. 70069775773, rel. Des. Jorge Luiz Lopes do Canto, j. 31-8-2016.

R E L A T Ó R I O

Apelação Cível interposta contra a sentença proferida pelo Juízo da 9ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá (MT), a qual, na Ação de Indenização Securitária proposta pelo ora apelante, acolheu a alegação de prescrição, apresentada pela ré (apelada), extinguiu o feito com fundamento no art. 487, II, do CPC e condenou o autor a arcar com as custas processuais e os honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa, porém suspendeu a exigibilidade da obrigação em virtude do deferimento da justiça gratuita (Id 256722668, págs. 1 e 2).

O apelante aduz que não incidiu a prescrição, uma vez que, diante da não realização de perícia por médico especialista, não há ciência inequívoca da invalidez permanente e o prazo só começaria a fluir após essa constatação.

Sustenta que não pleiteou o pagamento via administrativa, e que o entendimento do STJ é no sentido de que a ciência do segurado se dá com a aposentadoria por invalidez, perícia médica que
a autorize e laudo médico que indique a causa, natureza, extensão e permanência da lesão.

Busca o provimento do Recurso para que seja afastada a prescrição e determinado o retorno dos autos à primeira instância para produção de prova pericial, requerida por ambas as partes.

Contrarrazões no Id 256722672, págs. 1 a 7.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

O termo inicial do prazo prescricional para o ajuizamento de Ação Indenizatória é a data em que o segurado teveefetiva ciência da sua incapacidade, consoante enuncia a Súmula 278 do STJ.

Os exames de ressonância feitos em 2011, 2020 e 2022, anexados na inicial deste processo (Id 124442301) e que fundamentam o pedido, atestam a invalidez do autor desde 2008.

Em 10-10-1979, ele foi contratado pelo Banco Bamerindus/HSBC, posteriormente adquirido pelo Banco Bradesco S.A., onde
permaneceu até 9-1-2018
, conforme consta na CTPS juntada à lide. O término do Contrato de trabalho ocorreu mediante plano de demissão voluntária, mas não foi demonstrada relação entre essa decisão e a doença mencionada.

Exceto nos casos em que a invalidez permanente é notória, a comprovação inequívoca de sua permanência depende de laudo médico. Não há como concluir, a partir dos documentos médicos apresentados, pela impossibilidade de reabilitação do segurado.

Também é certo que o prazo de prescrição permanece suspenso entre a data da comunicação do sinistro e a da resposta informando
a recusa do pagamento, como estabelece a Súmula
229
do STJ:

"O pedido de pagamento de indenização à seguradora suspende o prazo de prescrição até que o segurado tenha ciência da decisão."

Assim, a contagem do prazo prescricional de um ano (art. 206, § 1º, II, letra b, do Código Civil de 2002) começa no dia em que o interessado for cientificado do fato gerador da pretensão, e continua suspenso durante o período em que houver comunicação administrativa para recebimento do seguro,

sendo retomado somente após a formalização da recusa do pagamento.

Porém, no caso concreto não houve pedido administrativo de recebimento do seguro.

Depois do encerramento do Contrato de Trabalho, o autor manteve-se inerte, deixando de apresentar pedido administrativo à companhia seguradora, e optou por ingressar diretamente em Juízo.

Portanto, a prescrição não foi interrompida, e no momento da propositura da demanda já haviam se passado cinco anos.

O Contrato de Seguro de Vida está vinculado ao Contrato de Trabalho celebrado entre o empregador e a empregadora. Desse modo, em caso
de demissão voluntária, aquela primeira avença é automaticamente encerrada, tendo início o prazo de um ano para que o segurado possa exigir a indenização correspondente à cobertura prevista no contrato associado àquele vínculo empregatício extinto.

Sobre a matéria:

"AGRAVO DE INSTRUMENTO.AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DE VIDA EM GRUPO. DECISÃO QUE SANEOU O FEITO E, DENTRE OUTRAS DELIBERAÇÕES, REJEITOU A PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO. IRRESIGNAÇÃO DA SEGURADORA/RÉ. ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO ANTE O ENCERRAMENTO DO CONTRATO DE TRABALHO.INCIDÊNCIA DO PRAZO ÂNUO PREVISTO NA REGRA ESPECÍFICA DO ART.
206
,
§ 1º
,
II
, B, DO
CÓDIGO CIVIL
REAFIRMADO PELA SÚMULA
101
DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. CONTAGEM DO LAPSO TEMPORAL A PARTIR DA RESCISÃO CONTRATUAL DIANTE DA AUSÊNCIA DE PROVA QUANTO A INDEFERIMENTO DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO OU APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. INVIABILIDADE DE IMPOR À SEGURADORA SITUAÇÃO DE PERENIZAÇÃO DA SUJEIÇÃO À COBRANÇA FUTURA DE EVENTUAIS COBERTURAS. TRANSCURSO INSOFISMÁVEL DO INTERREGNO ESTABELECIDO NA REGRA DE REGÊNCIA. IMPOSITIVA EXTINÇÃO DA DEMANDA, DIANTE DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO AUTORAL,
NOS TERMOS DO ART.
487
,
II
, DO
CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL
. CONDENAÇÃO DA AGRAVADA AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. O contrato de seguro de vida é vinculado ao contrato de trabalho existente entre o empregador e a empregadora contratante. Assim, ocorrendo o encerramento do contrato de trabalho, por lógica, ocorre também o encerramento do contrato de seguro. Dessa forma, inexistindo outro ponto referencial para o cômputo da prescrição e operada a rescisão do contrato de trabalho, dela passa a transcorrer o lapso temporal de um ano para que a segurada exija o pagamento da indenização decorrente da cobertura prevista no contrato de seguro de vida decorrente daquele vínculo empregatício desfeito”
. (TJSC,
Agravo de Instrumento n. 1001068-66.2016.8.24.0000
, relator Des. Luiz Felipe Schuch, Câmara Especial Regional de Chapecó, julgamento em 20-3-2017).

"APELAÇÃO CÍVEL. SEGUROS. INVALIDEZ PERMANENTE.RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO. EXTINÇÃO DO CONTRATO DE SEGURO. PRESCRIÇÃO ACOLHIDA. Da legislação
aplicável ao presente feito 1. No caso em exame a decisão recorrida foi publicada em período compreendido até 17/03/2016. Assim, segundo os enunciados do Superior Tribunal de Justiça sobre a aplicação do novel
Código de Processo Civil
, há a incidência da legislação anterior, de acordo com o posicionamento jurídico uniforme daquela Corte, que tem a competência para regular a forma de aplicação da lei federal. 2. A interpretação precitada coaduna com os princípios conformadores da atual legislação processual civil, que dizem respeito a não ocasionar prejuízo à parte ou gerar surpresa a esta com a modificação do procedimento em relação aos atos já efetivados, consoante estabelece o art. 9º,caput, e art. 10, ambos do novel
Código Processo Civil
. Da ausência de consolidação das lesões 3.Lide versando sobre a complementação de cobertura securitária em decorrência de acidente, em que o prazo prescricional aplicável é de um ano previsto no art.
206
,
§ 1º
, inciso
II
, do
Código Civil
. 4. O contrato de trabalho da parte postulante foi rescindido em 13/07/2011, o que resultou na sua exclusão do pacto securitário em que a empregadora
daquele constava como estipulante. 5. Assim, a parte demandante poderia discutir o cumprimento do contrato de seguro até 13/07/2012. Contudo, ajuizada a presente demanda em 31/08/2012, deve ser mantida a decisão que acolheu a alegação de prescrição, extinguindo o feito com o julgamento do mérito.[...]"
(TJRS,
Apelação Cível n. 70069775773
, Quinta Câmara Cível, relator Jorge Luiz Lopes do Canto, julgamento em 31-8-2016).

Por conseguinte, havendo a demissão voluntária e na ausência de prova documental da continuidade do pagamento do prêmio do seguro, não se pode afastar a prescrição.

Pelo exposto,
nego provimento ao Recurso.
Majoro a verba honorária de 10% para 12% sobre o valor da causa, porém com a ressalva prevista no §3º do art. 98 do CPC.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/01/2025